Tribunal: TJDFT
Processo: 0700190-44.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700190-44.2019.8.07.0014 RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A RECORRIDO: CIDNEY DE SANTANA SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO. CONTRATO BANCÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. QUITAÇÃO DO CONTRATO PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO. DESCONTOS DE PARCELAS ILEGALMENTE. ERRO DE SISTEMA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. INEXISTÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSSIBILIDADE. DANO MORAL. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não tendo sido suscitada a matéria em primeiro grau e nem havendo a manifestação pelo juízo de origem a seu respeito, fica impossibilitada de ser objeto de decisão pela instância ad quem em razão de indevida inovação recursal. 2. Comprovada a quitação do débito de um dos contratos e que a nova contratação deu-se em termos mais benéficos ao consumidor, impõe-se a determinação da devolução dos valores indevidamente descontados pela instituição financeira. 3. Não comprovada a hipótese de engano justificável, deve haver a repetição do indébito em dobro. 4. A persistência de descontos indevidos na conta do consumidor, aliado ao fato de ter a instituição financeira imposto uma contratação diferente daquela efetivamente aceita pelo contratante, gera dano moral. 5. O valor da condenação por dano moral tem como função a compensação pelo sofrimento suportado pela pessoa e a punição do causador do dano, evitando-se novas condutas lesivas. No caso, mantida a indenização de R$ 10.000,00. 6. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente, embora tenha fundamentado o recurso nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, não aponta, objetivamente, violação ou interpretação divergente a qualquer artigo de lei, limitando-se a trazer à colação julgados de tribunais diversos, com os quais pretende ver prevalecer as teses trazidas em sede de apelação. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado João Marcos Fonseca de Melo, OAB/DF 26.323 (id 31544654, pág. 10). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese, em relação a quaisquer das alíneas do permissivo constitucional, o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.” (AgInt no AREsp 1639930/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020). No mesmo sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF). (AgInt no AREsp 1282707/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 11/2/2021). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). De igual teor, confira-se o AgInt no AREsp 1774269/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/4/2021. Por fim, determino que as publicações referentes ao recorrido sejam feitas em nome do advogado João Marcos Fonseca de Melo, OAB/DF 26.323. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012